Tribunal: STF
Processo: Rcl 41780
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido liminar proposta por Alexandre de Assis Bueno e outros contra ato administrativo da Universidade Federal de Goiás – UFG, que teria desrespeitado a autoridade da decisão cautelar proferida pela Ministra Cármen Lúcia no Mandado de Segurança 28.819/DF. A medida tem o seguinte teor:
    “[...] considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    Os reclamantes narram que 
    “[...] são docentes, ou seja, servidores públicos federais, nomeados em caráter efetivo e inicialmente lotados na Universidade de Brasília – UnB. Todavia, optaram por requerer administrativamente a sua redistribuição para integrarem o quadro de pessoal da Universidade Federal de Góis – UFG, onde efetivamente estão em exercício.
    02. Como integrantes do quadro de servidores da UnB, os Reclamantes, desde o início do exercício de suas funções no serviço público federal, percebiam o pagamento da parcela de 26,05% (vinte e seis inteiros e cinco centésimos por cento), denominada URP, direito este advindo da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito Federal perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006). O mencionado pleito reconheceu o direito adquirido dos servidores representantes pela entidade sindical ao pagamento ao percentual atinente à URP de fevereiro de 1989.
    03. Em outras palavras, a UnB, e posteriormente a UFG, realizou o pagamento da referida parcela aos Reclamantes durante vários anos, estabelecendo para os servidores, por todo o seu período funcional, um patamar remunerativo com o qual calculavam suas despesas cotidianas, mormente porque, em termos financeiros, a verba somava grande parte de seus rendimentos. A título de exemplo, em fevereiro/2019, a remuneração líquida do docente ALEXANDRE DE ASSIS BUENO perfazia a soma de R$ 4.725,80 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais e oitenta centavos), sendo R$ 1.984,24 (hum mil, novecentos e oitenta e quatro reais e vinte e quatro centavos) relacionados à URP – cf. doc. anexo. O prejuízo para os docentes de uma eventual perda da parcela seria bastante evidente, e poderia lhes trazer dano financeiro irreparável ou de difícil reparação” (págs. 3-4 da inicial). 
    Nessa linha, sustentam que a decisão paradigma 
    “[...] abrange os servidores públicos federais independentemente do período em que ingressaram na UnB, por isso alcança tanto os agentes que tomaram posse no regime celetista, bem como os que iniciaram sua carreira no serviço público já como estatutários. Além disso, devido à impossibilidade de diminuição de vencimento contida no art. 37 da Lei n. 8.112/90, a parcela deve ser paga também aos servidores que foram redistribuídos da Universidade de Brasília para outros órgãos ou entidades do mesmo poder” (pág. 4 da inicial). 
    Prosseguem afirmando que,
    “[em] agosto/2018, a Diretoria Financeira de Pessoas, da PróReitoria de Gestão de Pessoas – DFP/PROPESSOAS da UFG, enviou ofícios aos servidores (como, para ilustrar, o OFÍCIO Nº 113/2018/DFP-UFG, do Processo nº 23070.016262/2018-03, direcionado ao docente ALEXANDRE DE ASSIS BUENO, cf. Doc. anexo), comunicando: ‘(...) da necessidade de desativação da rubrica correspondente à Decisão Judicial, haja vista que os valores resultantes das reestruturações da carreira dos servidores Técnico-Administrativos/Docentes já superam o valor da decisão judicial, devido à absorção dos meses no Vencimento Básico (cf. Planilha Demonstrativa em anexo), como também em função da redistribuição funcional ter como desdobramento o fato de que as partes não fazem mais jus a referida decisão (cf. Parecer Nº 00136/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PFG/AGU)”.
    08. Em resposta a recursos administrativos, a DFP/PROPESSOAS/UFG, em Despacho DFP 0321714 do SEI 23070.016262/2018-03/pg. 307, asseverou que ‘Além da absorção completa dos valores (Planilhas DP 0286540, 0286586, 0286643, 0286672, 0286724, 0286780, 0286800 e 0286823) há também o fato de que todos os beneficiados são servidores redistribuídos. E para essa condição foram anexados aos autos PARECERES desfavoráveis à manutenção da rubrica para beneficiados da mesma ação dos servidores listados no item 2, emitidos por Procuradorias Federais em outras Instituições (...)’. Em conclusão, aduziu: ‘Assim, tendo em vista que os valores resultantes das reestruturações da carreira dos servidores Técnico-Administrativos/Docente, já superaram o valor da decisão judicial, como também, pelo fato de que os beneficiados são servidores redistribuídos e não pertencerem ao Órgão que deu origem à ação (UNB), O MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO NÃO AUTORIZOU O RECADASTRAMENTO’ – grifos presentes no original.
    09. No PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00045/2018/NUADM/PFGO/PGF/AGU, o Núcleo de Matéria Administrativa – DIMAD da Procuradoria Federal do Estado de Goiás opinou: ‘em observância à sentença judicial absorvida por reajustes e reestruturações posteriormente concedidos aos servidores objeto deste processo e observando os termos do PARECER n. 00132/2018/GAB/PROC/PFUFPR/PGF/AGU, sugerimos que seja INDEFERIDO as defesas apresentadas nos autos, bem como desativada a rubrica relativa ao pagamento do plano econômico (URP)s, em relação aos servidores acima identificados, em razão das restruturações das carreiras, com reajustes que superaram o valor da decisão judicial e a consequente a absorção dos mesmos nos vencimentos dos beneficiários’” (pág. 5 da inicial).
    Argumentam, assim, que 
    “[in] casu, a reclamação é cabível em decorrência da inobservância da decisão liminar prolatada pela relatoria desse Supremo Tribunal nos autos do MS 28.819 MC/ DF. Isso porque o direito ao percebimento da rubrica, reconhecido inicialmente por sentença transitada em julgada na referida ação trabalhista, foi mantido pelo decisum da Ministra CARMEN LUCIA, razão pela qual sua supressão dos contracheques dos Reclamantes é ato ilegal, que afronta ato jurisdicional dessa Corte.
    22. No referido mandamus, ficou asseverada a manutenção da rubrica denominada URP de fevereiro de 1989, cujo pagamento adveio da reclamação trabalhista ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares em Administração Escolar do Distrito FederaL perante a 6ª Junta de Conciliação e Julgamento de Brasília em 15.3.1989, sendo autuada sob o número 038519890610000 (também 00385-1989-006-10-00-0 ou ainda 0038500-08.1989.5.10.0006)” (pág. 9 da inicial). 
    Finalmente, formulam os seguintes pedidos:
    “I – Reconhecendo o dano irreparável pontuado acima, e com supedâneo no inciso II do art. 989, CPC/2015, determinar, liminarmente e inaudita altera pars, a imediata suspensão do ato administrativo consubstanciado no Despacho Decisório 277 (0520415), do SEI 23070.016262/2018-03 / pg. 415 com base no PARECER DE FORÇA EXECUTÓRIA n. 00045/2018/NUADM/PFGO/PGF/AGU, da lavra do Núcleo de Matéria Administrativa – DIMAD, da Procuradoria Federal no Estado de Goiás, da Procuradoria-Geral Federal, órgão integrante da Advocacia-Geral da União;
    […]
    IV – E que, ao final, seja decretado o julgamento procedente da presente pretensão, para, reconhecendo a exorbitância do ato administrativo hostilizado, cassá-lo, garantindo a continuidade do percebimento da rubrica URV de 1989 aos Reclamantes docentes. Pugna, ainda, que seja a parte contrária condenada ao adimplemento das custas processuais e de honorários advocatícios, a serem fixados nos termos do art. 85, CPC/2015. Tudo por ser medida de direito e em respeito a mais basilar Justiça!
    V - Conceder a gratuidade judiciária pleiteada, nos moldes da Constituição da República, nas Leis nº 1.060/50 e 7.115/83 e no artigo 98 do CPC” (págs. 14-15 da inicial). 
    A autoridade reclamada apresentou contestação (documento eletrônico 66).
    É o relatório. Decido.
    Defiro a gratuidade de justiça.
    Inicialmente, consigno que deixei de ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que o feito já está em condições de julgamento (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 
    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil de 2015.
    Bem analisados os autos, constato que a decisão reclamada, ao suprimir a parcela de 26,05% relativa à URP de fevereiro de 1989 dos vencimentos dos autores desta ação, afrontou o conteúdo da medida liminar concedida pela Ministra Cármen Lúcia no MS 28.819/DF.
    Conforme demonstra a documentação acostada aos autos, os reclamantes receberam a rubrica referente à URP de 1989 desde o momento em que começaram a exercer o cargo público, uma vez que era paga a todos os servidores da UnB, e continuaram a perceber o referido valor mesmo após a redistribuição à UFG.
    Em momento posterior, os servidores receberam a notificação da revisão da rubrica, e após o processo administrativo, houve o corte na remuneração.
    Ainda que a redistribuição tenha se iniciado por iniciativa dos servidores, esse é um ato administrativo regulado pela Lei 8.112/1990, que assim dispõe:
    “Art. 37. Redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia apreciação do órgão central do SIPEC, observados os seguintes preceitos:
    I - interesse da administração;
    II - equivalência de vencimentos;
    III - manutenção da essência das atribuições do cargo; 
    IV - vinculação entre os graus de responsabilidade e complexidade das atividades;
    V - mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional;
    VI - compatibilidade entre as atribuições do cargo e as finalidades institucionais do órgão ou entidade” (grifei).
    O dispositivo legal, portanto, prevê que o interesse preponderante no ato de redistribuição é da Administração Pública.
    Ademais, ao exigir como pressuposto da redistribuição a equivalência dos vencimentos, a Lei 8.112/1990 apenas confere materialidade ao princípio da irredutibilidade de vencimentos do servidor público, garantia constitucional prevista no inciso XV do art. 37 da Constituição.
    Nesse contexto, o momento oportuno para a verificação da observância de tais requisitos foi o da apreciação do pedido de redistribuição, o qual a lei prevê que deve ser supervisionado também por um órgão central, o SIPEC.
    Se porventura a redistribuição ocorreu a pedido dos servidores, o ato administrativo foi praticado com base na lei, sob o entendimento de que os vencimentos permaneceriam equivalentes, não sendo razoável pressupor que seria previsível significativa redução posterior em sua remuneração.
    No caso, os reclamantes foram deslocados da UnB para a UFG juntamente com os seus cargos, antes pertencentes à Universidade de Brasília. Não pode a Administração Pública, com base no instituto da redistribuição, em momento posterior, buscar se desincumbir do cumprimento da ordem judicial imposta por esta Corte, surpreendendo os servidores em alguns casos até muito tempo após a ocorrência da distribuição do cargo.
    O entendimento contrário caracterizaria violação de legítimas expectativas dos administrados, asseguradas pelos princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da segurança jurídica, os quais são de observância obrigatória nas relações jurídicas de direito público em um Estado Democrático de Direito.
    Essas diretrizes estão expressamente consagradas pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a exemplo dos seguintes precedentes: ADI 4.884-ED/RS e MS 30.556-AgR/DF, ambos de relatoria da Ministra Rosa Weber; e RE 837.311/PI, de relatoria do Ministro Luiz Fux. 
    Para ilustrar esse entendimento, transcrevo da fundamentação do voto condutor do acórdão proferido no MS 27.006-AgR/DF, da lavra do Ministro Celso de Mello:
    “Assinalo, de outro lado, por relevante, que tenho ressaltado, nesta Suprema Corte, em diversas decisões por mim proferidas (MS 25.805/DF, MS 26.384/DF, MS 27.506/DF, v.g.), que a fluência de um longo período de tempo culmina por consolidar justas expectativas no espírito dos administrados e, também, por incutir, neles , a confiança da plena regularidade dos atos estatais praticados, não se justificando, por isso mesmo ante a aparência de direito que legitimamente resulta de tais circunstâncias, a ruptura abrupta da situação de estabilidade em que se mantinham, até então, as relações de direito público entre os particulares, de um lado, e o Poder Público, de outro:
    “O PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. A BOA-FÉ E A PROTEÇÃO DA CONFIANÇA COMO PROJEÇÕES ESPECÍFICAS DO POSTULADO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SITUAÇÃO DE FATO JÁ CONSOLIDADA NO PASSADO QUE DEVE SER MANTIDA EM RESPEITO À BOA-FÉ E À CONFIANÇA DO ADMINISTRADO, INCLUSIVE DO SERVIDOR PÚBLICO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM TAL CONTEXTO, DAS SITUAÇÕES CONSTITUÍDAS NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOUTRINA. PRECEDENTES. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO QUE IMPLICA SUPRESSÃO DE PARCELA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR PÚBLICO. CARÁTER ESSENCIALMENTE ALIMENTAR DO ESTIPÊNDIO FUNCIONAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA DEFERIDO (MS 27.083/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)’.
    Essa é mais uma razão que me levou a conceder a ordem mandamental postulada, pois é importante ter em consideração, para esse efeito, o caráter essencialmente alimentar da remuneração dos servidores públicos inativos ou em atividade, na linha do que tem sido iterativamente proclamado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ( RTJ 110/709 RTJ 117/1335), inclusive por aquela que se formou sob a égide do vigente ordenamento constitucional (RTJ 136/1351, RTJ 139/364-368, RTJ 139/1009, RTJ 141/319, RTJ 142/942)’.
    A ponderação dos valores em conflito o interesse da Administração Pública, de um lado, e a necessidade social de preservar a integridade do caráter alimentar que tipifica a remuneração funcional, de outro leva-me a vislumbrar ocorrente, na espécie, uma clara situação de grave risco a que estariam expostas as agravadas, caso viessem a ser privadas de valor significativo de seus proventos” (grifei).
    Pois bem.
    Assim como decidi ao examinar o mérito da Rcl 36.499/RN, em que também a demanda era idêntica, concluo que o ato ora impugnado é afrontoso à decisão desta Corte.
    Assevero que a medida acautelatória deferida no MS 28.819/DF, da lavra da Ministra Cármen Lúcia, continua plenamente vigente, não podendo seus efeitos serem cassados antes do julgamento do mérito da ação.
    A então relatora do Mandado de Segurança, ao vedar o corte da parcela remuneratória questionada, não fez distinção sobre a data de ingresso do servidor público, e também não autorizou a absorção do valor da parcela por reajustes posteriores. A propósito, colho do referido paradigma:
    “[...]
    9. Em efeito, conforme observou o Impetrante, tanto os docentes vinculados à Fundação Universidade de Brasília quanto os servidores em inatividade do quadro administrativo da mesma instituição de ensino superior mantêm a percepção da parcela referente à URP de fevereiro de 1989 nos seus contracheques por força das liminares concedidas nos Mandados de Segurança n. 25.678 (DJ 5.12.2005) e n. 26.156 (DJ 14.11.2006).
    Os atos questionados no Mandado de Segurança n. 25.678 (Acórdãos do Tribunal de Contas da União ns. 1.472/2005, 3.125/2004 e outros) não se restringem aos servidores inativos da FUB, sendo certo que tampouco a impetração julgada pelo Superior Tribunal de Justiça (MS n. 928) e uma das ações trabalhistas ordinárias transitadas em julgado (n. 00385-1989-006-10-00-0), pretensamente desrespeitadas pelo Tribunal de Contas da União, fizeram essa distinção.
    Assim, tendo em vista que a limitação nos efeitos da decisão proferida pelo eminente Ministro Eros Grau ocorreu devido ao universo dos representados pela Autora do Mandado de Segurança n. 25.678 (Associação dos Aposentados da Fundação Universidade de Brasília – APOSFUB), não há como afastar, a não ser pelo julgamento conjunto do mérito dessas impetrações, o reconhecimento da plausibilidade da tese apresentada também em relação aos substituídos pelo ora Impetrante (servidores em atividade).
    10. Realço que mais recentemente, ao apreciar alegação de desrespeito à liminar que concedi no Mandado de Segurança n. 26.156, asseverei que a observância do que decidido importava no pagamento da parcela discutida na forma como vinha sendo realizada antes da prolação dos atos impugnados, ou seja, incluídos todos os substituídos (sem distinção quanto à época de ingresso na Fundação Universidade de Brasília) e sem sua absorção por reajustes salariais posteriores.
    Reiterei, contudo, naquela mesma ocasião, que o cumprimento da decisão precária, deferida em sede de liminar, não representava sinalização de reconhecimento de eventual direito dos substituídos pelo sindicato-impetrante, mas tão somente garantia de pagamentos que vêm sendo realizados ao longo dos anos até a decisão final a ser prolatada proximamente por este Supremo Tribunal.
    11. Nesses mesmos termos, defiro a liminar pleiteada para, considerando a natureza alimentar da parcela da URP/89, paga aos substituídos durante alguns anos, suspender os efeitos dos atos emanados da autoridade indigitada coatora, dos quais resulte diminuição, suspensão e/ou retirada daquela parcela da remuneração dos servidores substituídos, e/ou que impliquem a devolução dos valores recebidos àquele título, até a decisão final da presente ação, com a consequente devolução das parcelas eventualmente retidas desde o ajuizamento desta” (grifei).
    O Ministério Público Federal, ao se pronunciar sobre a hipótese na Rcl 36.499/RN, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Paulo Gustavo Gonet Branco, também foi no mesmo sentido, verbis:
    “Considerando que a reclamante ingressou no quadro de pessoal da FUB, como assistente de administração, em 9.4.2012 (fl. 77), foi alcançada pela decisão liminar.
    O fato de a servidora ter sido redistribuída para a UFERSA não afeta a sua pretensão, tendo em vista o princípio da irredutibilidade de vencimentos (CF, art. 37, XV). Tanto é assim que um dos requisitos legais para o deslocamento do cargo (redistribuição) é a equivalência de vencimentos. Dessa forma, para assegurar o cumprimento da decisão liminar, a Administração Pública deveria ter mantido o valor correspondente à URP.
    Efetivada a supressão da parcela relativa à URP pela UFERSA (fl. 99), evidencia-se o descumprimento da decisão liminar proferida nos autos do MS 28.819/DF.
    O parecer é pela procedência da reclamação, com prejuízo do agravo interno” (págs. 4-5 do documento eletrônico 36 do MS 36.499 – grifei).
    Ante as particularidades do caso concreto, passo a fazer algumas considerações sobre os honorários advocatícios sucumbenciais na reclamação constitucional, bem como sobre o cumprimento desta decisão após o seu trânsito em julgado.
    Como é cediço, o art. 989, inciso III, do novo Código de Processo Civil, promoveu alteração relevante no procedimento da reclamação ao instituir contraditório previamente à decisão final. Em virtude dessa mudança, esta Corte passou a admitir a condenação em honorários advocatícios em atenção ao princípio da causalidade. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. REMUNERAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES 37 E 42. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RECLAMAÇÃO. NOVO REGIME PROCESSUAL. CABIMENTO.
    1. Não viola as Súmulas Vinculantes 37 e 42 decisão que, com base no Decreto nº 41.554/97 e Lei nº 8.898/94, ambos do Estado de São Paulo, garante a empregada pública cedida da Fundação Municipal de Ensino Superior de Marília para a Faculdade de Medicina de Marília – FAMENA o percebimento de remuneração conforme índices estabelecidos pelo Conselho de Reitores das Universidades Estaduais de São Paulo – CRUESP. Precedentes.
    2. O CPC/2015 promoveu modificação essencial no procedimento da reclamação, ao instituir o contraditório prévio à decisão final (art. 989, III). Neste novo cenário, a observância do princípio da causalidade viabiliza a condenação da sucumbente na reclamação ao pagamento dos respectivos honorários, devendo o respectivo cumprimento da condenação ser realizado nos autos do processo de origem, quando se tratar de impugnação de decisão judicial.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 24.417-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma - grifei). 
    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo interno em reclamação. Direito Processual Civil. Instauração do contraditório. Honorários de sucumbência. Cabimento. Embargos declaratórios acolhidos para sanar omissão.
    1. A Lei nº 8.038/93 foi derrogada pela Lei nº 13.105/2015 (art. 1.072, IV), alcançando a expressa revogação, dentre outros, dos arts. 13 a 18 do diploma legislativo de 1990, passando o instituto da reclamatória a estar abalizado pelos arts. 988 a 993 do novel diploma processual, com previsão da instauração do contraditório (CPC, art. 989, III).
    2. Embora ambos os institutos possuam sedes materiais na Lei nº 13.105/2015, a litigância de má-fé e os honorários sucumbenciais distinguem-se tanto na ratio de sua instituição quanto no beneficiário do provimento.
    3. Cabimento da condenação em honorários advocatícios quando verificada a angularização da relação processual na ação reclamatória.
    4. Embargos declaratórios acolhidos para, suprindo a omissão, fixar os os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor do benefício econômico perseguido nos autos em referência (art. 85, § 2º, do CPC), cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem” (Rcl 25.160- AgR-ED/SP, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma - grifei).
    No presente caso, ocorreu a angularização da relação processual, sendo cabíveis os honorários advocatícios calculados sobre o valor do proveito econômico obtido na causa, conforme as disposições específicas aplicáveis à Fazenda Pública , nos termos do CPC/2015:
    “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
    § 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.
    § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
    I - o grau de zelo do profissional;
    II - o lugar de prestação do serviço;
    III - a natureza e a importância da causa;
    IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
    § 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:[...]
    I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;
    II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
    III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
    IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
    V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.
    § 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :
    I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;
    II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
    III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa [...]” (grifei).
    Reitero, ainda, por pertinente, que a reclamação teve por finalidade dar cumprimento à decisão na medida cautelar deferida no Mandado de Segurança Coletivo 28.819/DF, o qual foi impetrado contra ato do Tribunal de Contas da União. Ocorre que a execução volta-se contra a beneficiária do ato reclamado, a UFG, responsável pela remuneração dos reclamantes.
    Na Questão de Ordem na Pet 6.076/DF, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, a Segunda Turma desta Suprema Corte, ao apreciar caso análogo ao presente, relativo à execução individual de decisão proferida em mandado de segurança coletivo, entendeu que este Tribunal não tem competência para conhecer de tal demanda. A propósito, eis a ementa do acórdão:
    “Questão de ordem em cumprimento de sentença em mandado de segurança. Artigo 102, I, m, da CF/88. Interpretação teleológica. Ausência de competência, no caso, para processar a demanda. Questão de ordem resolvida pela incompetência da Corte.
    1. Para atração da competência da Corte com base na alínea m do art. 102, I, da CF/88 (execução de seus julgados), se faz necessário perquirir sobre a manutenção da ratio que justificou, até a prolação da sentença, o exame da demanda pela Corte.
    2. Questão de ordem resolvida no sentido de que não compete originariamente ao STF a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância.
    3. Aplicação do entendimento, no caso, da remessa dos autos ao juízo federal de primeira instância” (grifei).
    No voto condutor do acórdão, o relator argumentou que,
    “[...] do ponto de vista processual, a solução aqui proposta encontra respaldo jurídico. Atente-se: trata-se de ação de natureza coletiva (no caso, mandado de segurança coletivo), para as quais há todo um regime jurídico voltado à facilitação da efetividade dos direitos albergados pela ação coletiva.
    De início, ressalto, tal qual o fiz em despacho proferido nos autos da ação matriz (MS nº 27.561/DF), que o cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa pela Fazenda Pública é processo autônomo que se faz por rito específico, nos termos do art. 534 e ss, do CPC. E o § 1º do art. 534 é expresso quanto à necessidade, em havendo mais de um exequente, de demonstrativo individualizado […]
    […]
    Considerando a já destacada missão constitucional do Supremo Tribunal Federal, não compete originariamente a esta Corte a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância” (grifei).
    Acompanharam esse entendimento os relatores das seguintes decisões monocráticas: MS 39.612-ExecFazPub/DF, de relatoria do Ministro Edson Fachin; AO 2.359-ED/SC e AR-ExecFazPub/RS, ambos de relatoria do Ministro Dias Toffoli.
    Na espécie, a reclamação voltou-se contra ato administrativo, não contra decisão judicial, razão pela qual o feito deve ser encaminhado à Justiça Federal de primeira instância para que proceda à liquidação das parcelas salariais em atraso e à fixação do percentual dos honorários sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública, uma vez que é o Juízo competente para processar o cumprimento da sentença.
    Isso posto, julgo procedente o pedido formulado nesta reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar, em definitivo, os atos reclamados, determinando-se à reclamada o cumprimento da liminar até o julgamento final do MS 28.819/DF, bem como o pagamento de valores em atraso que deixaram de ser pagos durante a sua vigência. Fica prejudicado, por conseguinte, o pedido de liminar.
    Condeno a reclamada a pagar a verba honorária sucumbencial aos advogados dos reclamantes, calculada sobre o proveito econômico obtido, nos termos do § 2° do art. 85 do CPC/2015, combinado com os limites fixados nos § 3° e § 4°, inciso II, do mesmo artigo. O valor percentual, assim, será definido pelo órgão competente da primeira instância da Justiça Federal, a quem compete processar o cumprimento da sentença nesta reclamação.
    Intime-se.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de novembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator